Tribunal: TJDFT
Processo: 0729819-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729819-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: IVANILCA DE SOUZA BENTO, PEDRO FIGUEIREDO DE FREITAS NETO, J. V. F. D. S. D. F., RONILTON MENDES DE FREITAS EMBARGADO: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração (ID 75051209) opostos pelos agravantes, IVANILÇA DE SOUZA BENTO E OUTROS, em face da decisão monocrática (ID 74581480) desta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão, visto que deixou de analisar sobre a consolidação jurídica da totalidade do imóvel em nome do executado, decorrente de acordo judicial homologado e cumprimento da condição de quitação do consórcio, afastando o óbice meramente formal da falta de registro. Alega que o indeferimento da penhora integral frustra a efetividade da execução, especialmente considerando o risco iminente de dilapidação patrimonial do executado, que responde a diversas ações. Cita, ainda, jurisprudência do TJDFT que admite a penhora de direitos aquisitivos ou possessórios dotados de valor econômico, mesmo que o registro formal não esteja consolidado. Requerer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam os vícios sanados, bem como para fins de prequestionamento. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão e contradição na decisão monocrática desta Relatoria, que se encontra redigida da seguinte forma (ID 74581480): (...) Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. Os agravantes nem mesmo indicaram qual seria o prejuízo concreto que sofreu diante do indeferimento da penhora requerida, e muito mais, não o comprovou. Também não há mínimos indícios de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio, simulando alienação ou qualquer outra modalidade com o objetivo único de frustrar a execução. Ademais, os agravantes se limitaram a apresentar fundamentos genéricos que não demonstram urgência. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Pois bem. Consoante o art. 1.022 do CPC1, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de erro omissão na decisão embargada. A decisão embargada foi expressa e clara ao fundamentar que a concessão de efeito suspensivo é medida de caráter excepcional, cuja aplicação não se verificou no caso, dada a ausência de risco de perecimento do direito que demande urgente apreciação. A omissão e contradição apontadas pela parte tratam-se, na verdade, de mero inconformismo. Os vícios alegados não restam configurados, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que a Embargante entende correta. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Assim, eventual insurgência quanto às teses adotadas pelo colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator